Tribunal: TJSP
Processo: 2121638-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito de estelionato e associação criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art.

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito de estelionato e associação criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas e insuficientes, in casu.
5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121638-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é paciente WELTON
LADISLAU FERREIRA DA NEVES e Impetrante FELIPE SIQUEIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 2998
Habeas Corpus no 2121638-68.2020.8.26.0000
Comarca: Itapeva
Impetrante: doutor Felipe Siqueira de Oliveira
Paciente: Welton Ladislau Ferreira da Neves
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Delito de estelionato e associação
criminosa.
2-) A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da presunção
do estado de inocência e, por essa razão, deve ser decretada por decisão fundamentada, que
demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem
como, no mínimo, de um dos pressupostos do art. 312, do Código de Processo Penal.
3-) As r. decisão impugnada apresenta-se suficientemente motivada, pois
ressaltou a necessidade da manutenção do encarceramento preventivo do paciente com base
nas graves circunstâncias do caso concreto e nas suas condições pessoais, as quais revelaram
a existência de risco concreto à ordem pública.
4-) Medidas cautelares alternativas (CPP, art. 319) que se revelam inadequadas
e insuficientes, in casu.
5-) Situação de pandemia, por conta da disseminação do vírus COVID-19, que
não autoriza a revisão automática da segregação cautelar, sobretudo quando não há prova
cabal da existência de risco da manutenção do paciente no ambiente carcerário.
6-) Ordem denegada.
I Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Welton, preso desde 28.5.2020 por suposta prática estelionato e associação
criminosa.
Questiona-se decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, sob o
argumento de que ausente fundamentação adequada, pois amparada na gravidade
abstrata do delito, bem assim que não se fazem presentes os pressupostos da medida
extrema, previstos no artigo 312, "caput", do Código de Processo Penal, sobretudo se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consideradas suas condições pessoais (primário, possuidor de bons antecedentes,
trabalho lícito e residência fixa).
Alega, ainda, constrangimento ilegal em razão da pandemia do "covid-19",
diante da Recomendação no 62/2020, bem como: "os fundamentos expostos pelo Exmo.
Ministro Marco Aurélio de Mello, do Excelso Supremo Tribunal Federal, na ADPF no
347, ambas datadas de 17/03/2020, é de rigor conversão do flagrante em liberdade
Provisória".
Requer, pois, a concessão de liberdade provisória, diante do cabimento das
medidas cautelares alternativas à prisão, expedindo-se alvará de soltura clausulado.
O pleito de liminar foi indeferido às fls. 99/106.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 109/115.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela denegação da ordem
(fls. 118/123).
II Fundamentação
A impetração merece ser denegada.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no
ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação
judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do
estado de inocência. Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente
fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência
de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao
menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, a decisão impugnada, ao contrário do alegado, atende os
requisitos dos artigos 5o, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e 283, caput, 310 e 315,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Penal, até porque manteve a prisão preventiva do paciente após
análise das circunstâncias do caso concreto, destaca-se "Diante da inalteração fática dos
autos, deve ser mantida a prisão preventiva do autuado, nos moldes da decisão anterior
de fls. 70/74 (conversão da prisão em flagrante em preventiva). A recomendação no
62/2020 do CNJ tem como escopo prescrever ao Poder Judiciário e seus respectivos
magistrados, a adoção de medidas preventivas que dificultem a disseminação
epidemiológica que vem se alastrando, visando a minimização de riscos de infecção no
sistema carcerário. Tais medidas devem ser analisadas pelo magistrado diante de casos
concretos, sendo que no caso em tela não vislumbro hipótese que possa justificar a
revogação da prisão preventiva ou concessão da liberdade provisória. De fato, até a
presente data, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo não
constatou o risco iminente e real de contaminação em massa dos presos recolhidos nas
unidades prisionais paulistas. Nos presentes autos, não há demonstração concreta de
que o réu pertença ao grupo de vulneráveis do COVID19, bem como não há elementos
que comprovem que o seu encarceramento, por si só, possa lhe colocar em cenário
epidemiológico mais crítico do que o vivenciado pelo restante da população. A despeito
de apresentar correspondência em nome de sua genitora, não se comprovou por meio de
documentos que o acusado possui ocupação lícita, nem que seja o único responsável
pelos cuidados de filho de até doze anos incompletos. Por sua vez, conforme já
explanado na decisão que determinou a custódia cautelar, o periculum libertatis fica
demonstrado, pois a conduta praticada, em tese, pelo autuado, é daquelas que mais
cresce, que é a obtenção da vantagem ilícita por meio ardiloso, com aparato eletrônico e
tecnológico, não um mero crime de estelionato de ocasião. Segundo consta, o acusado se
deslocou da capital para esta cidade de Itapeva e seria um "mensageiro" da seguradora,
responsável pela coleta dos cartões clonados das vítimas. Já na sua posse, realizava
transações e saques, mediante a senha que havia sido anteriormente obtida por uma
falsa central de atendimento telefônico ao cliente bancário. Observa-se, ainda, que todas
as vítimas são idosas, conforme depoimentos de fls. 6/9 e boletim de ocorrência de fls.
19/23. Assim, as circunstâncias nos permitem concluir que medidas cautelares diversas
da prisão se mostram insuficientes e inadequadas frente à periculosidade demonstrada
pelo acusado, que embora seja tecnicamente primário, ostenta passagem pela Vara da
Infância e Juventude, conforme fls. 46. Ressalte-se ainda que os crimes foram praticados
durante o período de calamidade pública causada pela pandemia, o que torna ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mais reprovável a sua conduta, do que se pode depreender a futura aplicação da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal. O número de
vítimas (quatro), todas idosas, conforme fls. 06/09, bem como o prejuízo econômico
causado pelo autuado àquelas, no valor de R$ 7.857,00, demonstram sua periculosidade
em concreto, sendo de rigor a manutenção de sua prisão, para garantia da ordem
pública, o que nos permite concluir que a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão são insuficientes, já que se trata de agente com vínculos permanentes com a
criminalidade. Além do maís o autuado não possui residência na comarca, tendo se
deslocado até este município unicamente para a prática dos respectivos crimes, o que
demonstra ainda a necessidade de decretação da prisão preventiva para a aplicação da
lei penal e da instrução da ação criminal (fls. 95/97).
E, "(...) demonstrando o magistrado, de forma efetiva, as circunstâncias
concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, não há que se falar em
ilegalidade da segregação cautelar em razão de deficiência na fundamentação
(Precedentes)". (STJ - HC n. 63.237/SP 5 T. Rel. Min. Félix Fischer - j. 1.3.2007 - p.
9.4.2007).
E, embora a gravidade do delito não constitua, por si só, fundamento para a
manutenção da custódia cautelar, no caso presente, o paciente foi preso em flagrante, ao
que tudo indica, associou-se com duas pessoas, ainda não identificadas, com o fim de
cometer crimes, deslocava-se ao município de Itapeva exclusivamente para a prática de
delitos, escolhia vítimas idosas, constatou-se a obtenção de vantagem ilícita, mediante
meio fraudulento, de aproximadamente R$ 7.857,00, ademais, não comprovou o
exercício de atividade lícita (fls. 26, "vendedor"), sendo o encarceramento, por ora,
necessário para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.
“1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime
reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e
LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão
judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da
materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a
ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. (...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. O Supremo Tribunal Federal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus
operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva
quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, respaldam a prisão preventiva
para a garantia da ordem pública (HC n. 130708, Relatora Ministra CARMEN
LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/3/2016, Publicado em 6/4/2016). 4. Presentes
os requisitos autorizadores da segregação preventiva, eventuais condições pessoais
favoráveis não são suficientes para afastá-la. 5. Demonstrados os pressupostos e
motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se
vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça,
inviabilizando, também, a substituição da cautelar imposta pelas medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 6. Recurso
ordinário em Habeas corpus não provido.” (STJ - RHC 113.391/MG Quinta Turma -
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca J. 27.8.2019 - DJe 10.9.2019).
Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos
para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares
alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam
insuficientes para preservar a segurança e paz social.
E não é demais ressaltar que eventuais condições pessoais, tal como
primariedade e residência fixa, não constituem impeditivos à decretação ou manutenção
da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do
Código de Processo Penal, como na hipótese vertente.
Esse cenário, ao menos por ora, recomenda a manutenção de sua custódia
cautelar, sobretudo para se resguardar a ordem pública, diante de sua patente
periculosidade.
Com efeito, a situação de pandemia em razão da disseminação do vírus
COVID-19 não autoriza a concessão automática de prisão domiciliar, sobretudo quando
não exista prova cabal de perigo de manutenção do paciente no ambiente carcerário, seja
diante da efetiva contaminação de algum detento, seja diante da inequívoca
demonstração de comprometimento das condições de higiene ou ambulatoriais do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Tráfico de drogas (700g de cocaína e 148g de maconha). Pleito de prisão
domiciliar. Alegação de excesso de prazo da custódia cautelar e de que o paciente "é
portador de bronquite, doença pulmonar que o coloca no grupo de pessoas com alto
risco de óbito em caso de infecção pelo COVID-19". "No que tange ao pedido, cujo
fundamento é a pandemia da COVID-19, vê-se que não há comprovação da alegada
enfermidade do paciente, apenas a juntada de receitas médicas, o que não se revela
suficiente para a demonstração do quadro que se pretende evidenciar. Ademais, vale
mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação
feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347". Habeas corpus indeferido
liminarmente" (STJ -Habeas Corpus no 569.650-RJ - rel. Antônio Saldanha Palheiro -
Decisão Monocrática j. 30.3.2020).
Em artigo publicado na imprensa, em 10.4.2020, o Vice-Presidente do
Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, destacou que coronavírus não é “habeas
corpus”, para explicar que se deve ter em mente a percepção consequencialista, ou seja, a
liberação de presos de periculosidade real e moralmente indesejada, pela ânsia de
conjuração da ideia de impunidade seletiva, e não pode tornar a dose das recomendações
humanitárias do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Recomendação 62/2020, um
remédio que mate a sociedade e seus valores, criando severíssimo risco para a segurança
pública. Deve-se ter critérios para análise do pleito, quais sejam, 1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à recomendação do CNJ; 2)
análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a gravidade do crime
praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema, aquele indivíduo violar as
recomendações de isolamento social ou ainda cometer novos crimes e 3) análise da
possibilidade de isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do
próprio sistema prisional ou de encaminhamento para a rede pública ou particular.
Também no Superior Tribunal de Justiça foi assentado a necessidade se
ter uma visão pontual da questão. Ou seja, do que acontece com quem é custodiado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
"É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise
mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional,
intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do
Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com
outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação
preventiva ou da manutenção do cumprimento da pena em estabelecimento prisional,
sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade.
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias
ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova
realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas
pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-
se custodiado.
Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro
mundial afetado pela pandemia da Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como
mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou
informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski.
Ademais, conquanto o paciente pertença ao grupo considerado de risco
diante do novo coronavírus (possui comorbidades, tais como hipertensão arterial,
lombociatalgia e obesidade), conforme exposto, o Juízo das execuções pontuou que "o
condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados
mais adequados do que aqueles prsetados pelos Estado, em cárecere".
Ademais, a precariedade das cadeias públicas é argumento que pode ser
adequado a todos aqueles que se encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de
tentar amenizar a situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário
brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em 2015.
O surgimento da pandemia da Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado
como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o
conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do
contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos
sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a
humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pelo impetrante.
Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm
respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do
novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades
prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do
Tribunal a análise da situação de cada preso.
Este Superior Tribunal, assim como o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, não conhece a realidade dos presos do regime fechado do presídio onde se
encontra o ora paciente. Não sabe que medidas foram adotadas pelas autoridades locais
para resguardar os integrantes do grupo de risco à Covid-19. Nada está a sugerir a
instabilidade de quadro clínico do paciente ou não foi adotada nenhuma providência para
resguardá-lo do contágio ou para tratá-lo, se necessário. Assim, considero temerário, em
liminar, determinar a soltura, sob a mera alegação de que possui comorbidades pré-
existentes. É imprescindível a oitiva do Juiz da VEC, para constatar eventual omissão da
autoridade apontada como coatora” (RCD no Habeas Corpus no 581.454/SP - Relator
Ministro Rogério Schietti Cruz - 25.5.2020).
O Desembargador Corregedor Geral da Justiça, sobre o assunto "medidas
adotadas visando o combate à disseminação do COVID 19, no sistema prisional
paulista", recebeu ofício do Secretário da Administração Penitenciária, doutor Nivaldo
César Restivo, datado de 8.4.2020, com comunicado que existe ausência de custodiados
com diagnóstico da enfermidade, em grande parte, pelas medidas preventivas já
adotados, fazendo-se crer que, em que pese as circunstâncias e dificuldades enfrentadas,
o interior do sistema penitenciário paulista oferece condições necessárias para a proteção
das pessoas privadas de liberdade, notadamente no que se refere à pandemia de
COVID-19.
Dessa forma, felizmente, o sistema carcerário não está fragilizado frente ao
coronavírus e permite, mantendo-se a integridade dos custodiados, garantir instrumento
importante para a segurança pública dos paulistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em novo ofício em encaminhado ao Desembargador Corregedor Geral da
Justiça, o Secretário de Administração Penitenciária, doutor Nivaldo Cesar Restivo,
fornece atualização da gestão prisional no Estado de São Paulo, face ao COVID-19.
Todas as iniciativas já implementadas e reportadas anteriormente permanecem em vigor
com as necessárias providências para a respectiva manutenção, incluindo-se a reposição
de insumos destinados às medidas preventivas de contágio, mormente às de higienização
e de distribuição de EPI. Nesse aspecto, partir desta semana, que se inicia em
25.5.20202, TODOS os custodiados do sistema penitenciário paulista receberam, cada
um deles, três (3) unidades de máscaras reutilizáveis, que se somam àquelas já
distribuídas anteriormente. Da mesma forma, TODOS os servidores receberam cinco (5)
unidades do mesmo produto, totalizando o fornecimento de quase 853.000 (oitocentos e
cinquenta e três mil) máscaras reutilizáveis, no esforço de contenção do contágio entre os
frequentadores do sistema. As providências necessárias à utilização dos equipamentos de
videoconferência pelos defensores foram concluídas, sendo certo que a Ordem dos
Advogados do Brasil e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, já estão integrados
à essa ferramenta de tecnologia, o que contribui com a redução da frequência de público
externo nas Unidades Prisionais. Estamos, ainda, em permanentes tratativas e atentos às
fases de testagem em massa da população paulista, definidas pelo Comitê de
Contingenciamento do Coronavírus do Estado de São Paulo. O sistema penitenciário será
contemplado, na segunda fase do planejamento, com a testagem de custodiados e
servidores de Unidades Prisionais onde for detectada a suspeita da enfermidade. Além do
esforço do Governo do estado, o Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, está
em processo de aquisição de 87.000 (oitenta e sete mil) kits de testagem rápida e, ao
sistema paulista, serão destinados 26.400 (vinte e seis mil e quatrocentos) kits. Ou seja,
continua o cuidado e manutenção da higidez da saúde dos funcionários e detentos.
Alguns casos são constatados, porém, mais quanto aos primeiros e não dentre os
custodiados.
Tudo isso para demonstrar a necessidade de se compatibilizar direitos
importantes para o crescimento e desenvolvimento da sociedade: segurança e saúde
pública. Uma não pode predominar sobre a outra, caso contrário, não se terá a necessária
tranquilidade para resolver as questões que são postas para todos. Ajudar quem precisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de cuidado, entretanto, dentro de limites aceitáveis, em último caso, ter medidas mais
maleáveis, sem comprometer quem também precisa de proteção. Nessa tarefa, o que cada
um tem de peculiar deve ser sopesado, de outro lado, deve-se ter mente que não está sob
a fiscalização do Estado sem motivo.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.